Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009227-19.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: CADIM CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por CADIM Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar.
Assegura que impetrou mandado de segurança “com o objetivo de postergar o cumprimento das obrigações tributárias, inerente ao recolhimento de ISSQN, relativas aos meses (competências) de março, abril e maio de 2020, para os respectivos meses de junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de juros e multa”, uma vez que “sofreu nesse mês de abril uma drástica queda no seu faturamento, em decorrência da não realização de exames e da ausência de agendamentos, posto que (sic), por recomendação dos órgãos de controle, ANVISA, CFM, Sociedades Médicas, etc, houve a suspensão dos procedimentos eletivos”.
Assevera que, quando “acreditou que pudesse ter algum resguardo, a fim de mitigar a crise atual, se deparou com a promulgação do Decreto Municipal n° 7879, de 15 de abril de 2020, o qual dispõe acerca das medidas relacionadas a cobrança de créditos tributários municipais em decorrência da pandemia. Isto porque, em que pese a previsão de suspensão, prorrogação e diferimento dos tributos municipais, o referido decreto limita a aplicação do diferimento do ISSQN aos seguintes seguimentos: serviços de hospedagem, turismo, viagens e congêneres, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres e profissionais autônomos”.
Afiança que “toda a classe empresarial está sofrendo os efeitos da crise causada pela pandemia. Contudo, como a atividade exercida pela Impetrante não foi incluída no inciso II, do art. 2° do referido Decreto, a contribuinte não pode fazer jus ao tratamento diferenciado, concernente a aplicação de diferimento do ISSQN, e como se vê, a realidade da agravante já é absolutamente dramática e põe sob risco eminente os empregos por ela gerados, e, mais gravemente, a própria atividade por ela desenvolvida”.
Afirma que, “se não fosse a discriminação feita pelo Agravado, conforme consta no §2° do art. 2, do Decreto n° 7879 de 15 de abril de 2020, a Agravante já teria condições de enfrentar a situação de crise de forma menos agravosa. Contudo, optou o recorrido por acalentar a situação de apenas determinados seguimentos/pessoas, nos quais não se enquadra a Impetrante”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Dessa forma, no sentir deste Juízo Plantonista, em que pese a urgência do pedido, face o vencimento para a declaração espontânea, que se dará amanhã, dia 20/03/2020 (sic), no presente caso não foi demonstrado, a prima oculi, a presença do direito líquido e certo à moratória pretendida, quer porque ainda não houve o lançamento de ofício dos tributos devidos, pela própria Empresa Impetrante, quer porque inexiste a evidência de qualquer arbitrariedade por parte da Autoridade Coatora, na expedição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020, vez que cumpriu o disposto nos Arts. 152 e seguintes, do CTN, dentre os quais destaco, verbis:
[...]
Por derradeiro, o Parágrafo único do Art. 151 do CTN, é claro quando prevê que a concessão de liminar em Mandado de Segurança, para suspensão do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias (sic), v.g., juros de mora e multa moratória, verbis:
[...]
isto posto, com fundamento no Parágrafo único do Art. 151 do CTN e demais artigos do mesmo Codex acima citados, indefiro a liminar vindicada, face à não demonstração da existência de direito líquido e certo à moratória tributária do ISSQN dos meses de janeiro a junho de 2020, a ser protegido judicialmente e a inexistência de arbitrariedade por parte da Autoridade apontada como Coatora na edição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020. [...]. (Id. 40552998, fls. 6).
O Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020, no particular, dispõe que:
Art. 2o Fica autorizada a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda a praticar os seguintes atos:
[...]
II - Conceder tratamento diferenciado nas operações de prestações de serviços sujeitos a incidência de ISSQN, nas seguintes atividades e pessoas:
a) Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres;
b) Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres;
c) Profissionais autônomos.
[...]
§ 2o O tratamento diferenciado de que trata o inciso II, deste artigo, consistirá na aplicação de diferimento do ISSQN incidente nas operações de prestações de serviços realizadas pelas pessoas nele referidos.
Art. 3o O diferimento do ISSQN de que trata o inciso II, do artigo anterior, dar-se-á a partir do fato gerador do imposto que ocorrerá no mês de abril de 2020 e será apurado e pago da seguinte forma:
Mês de competência Pagamento Diferido para:
Abril/2020 Outubro/2020
Maio/2020 Novembro/2020
Junho/2020 Dezembro/2020
Parágrafo único. Na apuração de que trata o caput deste artigo o valor do ISSQN diferido deverá ser pago juntamente com o valor do imposto do mês de competência para o qual foi postergado, segregando as respectivas bases de cálculo. [sem negrito no original]
No caso, a agravante que, segundo alega, exerce atividade econômica na área da saúde, não se enquadra no rol do inciso II do artigo 2o do Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020.
A circunstância de o referido ato normativo não estender o benefício à agravante, na condição de contribuinte de ISSQN, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para deferir a moratória a seu favor, visto que “A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos” (Código Tributário Nacional, artigo 152, parágrafo único). [sem negrito no original].
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em situação semelhante, decidiu:
[...] Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5363/SP, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de abril de 2020).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator